Tribunal: TJSP
Processo: 2253084-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo interno. Ação rescisória. Narrativa fática na petição inicial que aponta a ocorrência de julgamento antecipado da lide que é impugnado, bem como, ocorrência de violação de coisa julgada. Existência, pois, de pressupostos, nesta fase preambular e de cognição não exauriente, para o processamento da ação. Recurso provido, com determinação de citação do réu, e concessão de tutela para a

Ementa:
Agravo interno. Ação rescisória. Narrativa fática na petição inicial que aponta a ocorrência de julgamento antecipado da lide que é impugnado, bem como, ocorrência de violação de coisa julgada. Existência, pois, de pressupostos, nesta fase preambular e de cognição não exauriente, para o processamento da ação. Recurso provido, com determinação de citação do réu, e concessão de tutela para a suspensão de atos de reintegração de posse.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2253084-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes RENATO RIBEIRO ROSA e VERONICA DE
BARROS
SILVA
ROSA,
é
agravado
RETROSOLO
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
Relator que fará declaração de voto"., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS,
vencedor, CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44651
AGRAVO REGIMENTAL No 2253084-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES.: RENATO RIBEIRO ROSA E OUTRA
AGVDA.:
RETROSOLO
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUÇÕES LTDA.
Ementa: Agravo interno. Ação rescisória. Narrativa
fática na petição inicial que aponta a ocorrência de
julgamento antecipado da lide que é impugnado, bem
como, ocorrência de violação de coisa julgada.
Existência,
pois,
de
pressupostos,
nesta
fase
preambular e de cognição não exauriente, para o
processamento da ação. Recurso provido, com
determinação de citação do réu, e concessão de tutela
para a suspensão de atos de reintegração de posse.
O presente agravo interno foi interposto
contra a r. decisão monocrática exarada pelo eminente relator
sorteado às fls. 586-591, dos autos principais, e que indeferiu a
petição inicial de ação rescisória , tendo sido proferida após a
falta de atendimento da anterior decisão de fls 380 , que
determinou o emenda da inicial.
"Nos termos do relatório elaborado pelo
nobre relator sorteado (fls. 586-591) , “Renato Ribeiro Rosa e
Verônica de Barros Silva Rosa ajuizaram em face de Retrosolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empreendimentos e Construções Ltda. a presente ação rescisória,
com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, alegando, em
resumo, que (1) foram réus em ação de reintegração de bem que
não possuem ou detém, (2) em processo anterior, no
0011868-44.2001.8.26.0000, houve a homologação de acordo,
devidamente cumprido pelos autores com pagamento das
prestações que lhe cabiam, (3) a compra do apartamento se deu
em 1994 com a promessa de entrega em 24 meses, ou seja,
novembro de 1996, observando-se que os autores efetuaram os
pagamentos diretamente à ré até fevereiro de 2000 e as demais
foram depositadas em juízo, (4) os imóveis foram entregues sem
pintura e sem telhado, obrigando os autores a ingressarem em
juízo para consignar os valores das suas parcelas, (5) a ré
confessou ser devedora dos autores e dos grupo de compradores
no valor de R$700.00,00 pelos danos material e moral causados,
(6) a ré é processada por outras 317 famílias que não receberam
seus imóveis e (7) de rigor impor-se a medida de retenção do
imóvel ante os direitos que têm os autores em relação à ré (fls.
1/36)."
A respeitável decisão monocratica , ora
recorrida , culminou com a seguinte disposição: "Isto posto
indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 968, § 3o, ambos do Código de Processo Civil".
Inconformados, insurgem-se os agravantes
mediante o presente agravo interno , e pugnam pela reforma da
decisão proferida pelo culto Relator Sorteado (fls. 1/47) , para que
seja acolhida a inicial da ação rescisória.
É o relatório.
Data máxima vênia, não obstante a dificuldade
para o entendimento do exato, do objeto da controvérsia, pois,
realmente não há uma indicação precisa dos fundamentos
jurídicos para a ação rescisória, em relação aos fatos que são
trazidos na exordial , além do grande volume de peças juntadas e
extensa narrativa na inicial, aliado à juntada de uma série muito
grande de documentos nos autos, sem uma clara explicação de
seus objetos, para o efeito de uma ação rescisória, tem-se que,
todavia, dois elementos, nesta fase processual preambular de
cognição não exauriente , encontrados no contexto da longa
exordial, autorizam o processamento da presente ação rescisória:
1) A arguição no sentido de que o houve o julgamento antecipado
da lide, no feito em que proferida a sentença rescindenda , de
forma inadequada (fls. 31); 2) Arguição de violar a sentença
rescindenda a coisa julgada concretizada no feito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0011868-38-2001.8.26.002 (fls. 32), em sede do qual as partes,
teriam feito anteriormente acordo, em relação ao contrato
litigioso, havendo execução de crédito em favor dos requerentes,
consoante também noticiado na peça juntada às fls. 167, com
posse dos autores no local há trinta e sete anos (fls. 168).
Destarte, teoricamente ,haveria violação ao
disposto no artigo 355, incisos I e II do CPC, e assim a ação
rescisória, em tese, teria fundamento no artigo 966, incisos IV e V
do CPC.
Portanto, em face ao exposto , deram
provimento ao presente recurso de agravo interno , por maioria de
votos , vencido o eminente relator sorteado , a fim de afastar o
indeferimento da petição inicial da presente ação rescisória,
determinando a citação da ré, com o prazo de 20 dias para a
apresentação da contestação , bem como, para conceder a tutela
antecipada pleiteada pelos autores, para o efeitos de suspender a
realização de quaisquer atos de reintegração de posse em favor
da ré, devendo a ação rescisória ser processada na forma da lei
processual. Comunique-se ao Egrégio Juízo de primeiro grau , a
concessão da tutela antecipada , para suspender atos de
reintegração de posse , independentemente da publicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente Acórdão , por se cuidar de medida urgente.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 41734
AGVO. REG. No: 2253084-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
AGVTES.: Renato Ribeiro Rosa e outra (A-Réus na ação originária)
AGVDA.: Retrosolo Empreendimentos e Construções Ltda. (R-
Autora na ação originária)
AGRAVO INTERNO Insurgência contra decisão monocrática
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem
resolução de mérito Decisão liminar proferida com base no
art. 968, § 3o do CPC e descumprimento à ordem de emenda
Livre convicção motivada do Relator Decisão mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por
Renato Ribeiro Rosa e outra, com base no artigo 1.021 do CPC, em face
da r. decisão monocrática desta relatoria de fls. 586/591, que, em ação
rescisória, após ordem de emenda da inicial a fim de indicar
precisamente, qual ou quais normas jurídicas foram violadas, nos
termos do art. 966, inciso V, do CPC, não atendida no prazo legal (fls.
547), indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e
art. 968, § 3o do Código de Processo Civil.
Pelas razões de fls. 1/47 os agravantes pretendem a
reforma do pronunciamento unipessoal da relatoria para que a petição
inicial seja acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Subsiste o indeferimento guerreado, por estar de
acordo com os cânones de regência e a ausência de emenda à inicial no
prazo determinado nos autos.
A r. decisão objurgada assim fundamentou o
indeferimento da petição inicial:
“3. A demanda deve ser julgada extinta sem
resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 968, § 3o
do Código de Processo Civil, ante a inércia dos autores em relação à
ordem de emenda da petição inicial.
O r. despacho de fls. 380 possibilitou aos autores a
emenda da petição inicial para indicar e justificar a apresentação da
ação rescisória, nos termos do art. 966 do diploma processual civil.
Determina o art. 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015:
'Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá
a petição inicial'.
O
mesmo
diploma
estabelece,
no
tocante
especificamente à ação rescisória que:
'Art. 968. - A petição inicial será elaborada com
observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de
novo julgamento do processo;
II - depositar a importância de cinco por cento sobre
o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.'
In casu, os autores deixaram transcorrer in albis o
prazo de quinze dias concedida para a realização da emenda, conforme
se infere de fls. 380, 381 e 457.
A petição inicial é explicita ao fundamentar o
ajuizamento da presente rescisória no art. 966, inciso V, do Código de
Processo Civil, como se extrai do trecho de fls. 31:
'Os Requerentes propõem a presente ação rescisória,
com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil,
porque a decisão rescindenda rompeu com a situação de segurança
jurídica consolidada do Requerente ao desrespeitar a sua situação
fático-jurídica atual, violando manifestamente norma jurídica...'
Por sua vez, a petição de fls. 459/501, protocolizada
a destempo, pretende a subsunção da ação rescisória às hipóteses
previstas nos incisos III, IV e VI do art. 966 do CPC, como se vê a fls.
465, 493 e em nítida tentativa de inovação processual, uma vez que a
parte contrária já se deu por citada e apresentou contestação a fls.
383/395.
Outrossim, no que se refere à emenda ordenada, os
autores não trouxeram qualquer indicação das normas alegadamente
violadas (fls. 492 e 493), uma vez que mencionada tão somente ofensa
constitucional ao direito de moradia.
Conclui-se, portanto, que os autores não lograram
êxito em comprovar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art.
966 do CPC, que se mostrava absolutamente imprescindível para a
análise do pedido rescisório.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante se infere das ementas dos v. arestos abaixo transcritas.
'Ação rescisória. Compra e venda de veículo.
Cancelamento de intenção de gravame. Improcedência da demanda.
Ajuizamento com fulcro no artigo 966, inciso V, do novo CPC. Alegação
de afronta à norma jurídica. Ausência de depósito de 5%, nos termos do
artigo 968, II, do CPC. Determinação de emenda da inicial, para dar
correto valor à causa que, igualmente, restou desatendida.
Indeferimento da inicial. Extinção da ação rescisória.' (TJSP-13a Grupo
de
Câmaras
de
Direito
Privado,
Ação
Rescisória
n°
2127631-63.2018.8.26.0000-Brotas, J. 31.08.2018, Rel. Des. BONILHA
FILHO, voto n° 13296).
'AÇÃO RESCISÓRIA - Ausência de recolhimento do
depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC O não cumprimento
pelos autores da determinação de emenda da inicial acarreta o seu
indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, parágrafo único, do
CPC Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, incisos I e artigo 968, §3o, do CPC.' (TJSP-3a Grupo de
Câmaras
de
Direito
Privado,
Ação
Rescisória
n°
2004752-54.2018.8.26.0000-Panorama, J. 21.05.2018, Rel. Des. LEME
DE CAMPOS, voto n° 31850).
'AÇÃO RESCISÓRIA - Ausência de recolhimento do
depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC O não cumprimento
pelos autores da determinação de emenda da inicial acarreta o seu
indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, parágrafo único, do
CPC Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, incisos I e artigo 968, §3o, do CPC.' (TJSP-3a Grupo de
Câmaras
de
Direito
Privado,
Ação
Rescisória
n°
2004752-54.2018.8.26.0000-Panorama, J. 21.05.2018,Rel. Des. LEME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE CAMPOS, voto n° 31850).” (fls. 587/590 dos autos digitais em
apenso).
As razões apresentadas a fls. 1/47 repisam todos os
argumentos apresentados na petição inicial da ação rescisória, contudo
não tecem nenhum comentário acerca de eventual justificativa para o
não atendimento da emenda à inicial no prazo fornecido.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
monocrática, uma vez que não justificado o descumprimento do r.
despacho de fls. 380.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
11F5F2C0
6
10
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
C565F87
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2253084-34.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.